Tribunal: TJDFT
Processo: 0716433-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE REMISSÃO. AGREGADO. MORTE DO TITULAR. EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. REQUISITOS CONTRATUAIS. PREENCHIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A cláusula de remissão, pactuada em alguns planos de saúde, consiste em uma garantia de continuidade da prestação dos serviços de saúde suplementar aos dependentes inscritos, após a morte do titular, por lapso que varia de 1 (um) a 5 (cinco) anos, sem a cobrança de mensalidades. Objetiva, portanto, a proteção do núcleo familiar do titular falecido, que dele dependia economicamente, ao ser assegurada, por certo período, a assistência médica e hospitalar, a evitar o desamparo abrupto.

2. A exclusão do agregado como beneficiário da cláusula de remissão, ao passo que o direito resta assegurado ao cônjuge e filhos do titular falecido, revela-se abusivo e desarrazoado, sobretudo no caso em que o requerente, relativamente incapaz, era dependente economicamente do irmão titular, sendo o único a figurar no contrato nesta condição.

3. As provas dos autos demonstram o preenchimento do requisito contratual de idade do titular ao tempo da contratação.

4. Apelação conhecida e provida.